Tribunal: TJMT
Processo: 1019370-80.2024.8.11.0015
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019370-80.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[DEBORAH OLIVEIRA BRIGOLATO - CPF: 027.426.742-09 (RECORRENTE), BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO - CPF: 033.823.791-71 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1019370-80.2024.8.11.0015.

Origem: 1º JUIZADO ESPECIAL DE SINOP -MT.

Recorrente:
DEBORAH OLIVEIRA BRIGOLATO.

Recorrido:

ITAÚ UNIBANCO S.A.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
10
A 13/3/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão monocrática que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou improcedente o pedido inicial, condenando a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé no importe de 9% do valor atualizado da causa, além de honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e artigo 85, § 8º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) a competência do Juizado Especial Cível para julgar a demanda, diante da alegada necessidade de prova pericial; (ii) a comprovação da legitimidade do débito e da relação jurídica entre as partes; (iii) a existência ou não de litigância de má-fé da parte recorrente; e (iv) a proporcionalidade da condenação em honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Juizado Especial Cível é competente para julgar a demanda, pois a matéria controvertida pode ser resolvida com os documentos anexados aos autos, sendo desnecessária a produção de prova pericial, conforme o artigo 32 da Lei nº 9.099/95.

As razões recursais não se encontram dissociadas da decisão impugnada, razão pela qual não há ofensa ao princípio da dialeticidade.

A inscrição do nome da recorrente em órgão de proteção ao crédito é legítima, pois a relação jurídica entre as partes foi comprovada por meio de telas sistêmicas, ficha cadastral e faturas anexadas pelo recorrido, as quais não foram impugnadas especificamente pela parte autora, configurando exercício regular de direito.

Nos termos da Súmula nº 34 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, a prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroborada por outros elementos probatórios, é admissível para comprovação da existência de relação contratual.

Incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

A ausência de comprovação do pagamento da dívida torna legítima a negativação, afastando a alegação de dano moral.

Evidenciada a tentativa da recorrente de alterar a verdade dos fatos, mantém-se a condenação por litigância de má-fé, bem como a fixação dos honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Juizado Especial Cível é competente para julgar demandas que não exigem prova pericial, desde que a questão controvertida possa ser resolvida com os documentos anexados aos autos.

A inscrição do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito, quando há comprovação da relação jurídica e inexistência de pagamento da dívida, configura exercício regular de direito e não gera dano moral.

A prova documental consistente em telas sistêmicas, quando corroborada por outros elementos, é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual.

A litigância de má-fé caracteriza-se quando a parte altera deliberadamente a verdade dos fatos, sujeitando-se à aplicação das penalidades previstas em lei.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/95, arts. 32, 46 e 55; CPC, arts. 373, I, e 85, § 8º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado nº 1024815-29.2021.8.11.0001, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, j. 14.02.2022; TJMT, Recurso Inominado nº 1003077-38.2016.8.11.0040, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 07.08.2018; Súmula nº 34 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

A recorrente busca a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 264548377, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial
.

Ainda, condenou a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé fixada em
9% (nove por cento)
do valor atualizado da causa, além dos honorários advocatícios arbitrados no montante de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95 e artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

Em sede recursal, a recorrente sustenta:

1)

A incompetência do Juizado Especial Cível – Necessidade de realização de prova pericial;

2)

Ausência de comprovação da legitimidade do débito;

3)

Inexistência de litigância de má-fé;

4)

Dos honorários advocatícios.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões, o recorrido, em preliminar, alega a ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a alegação

de incompetência do Juízo, uma vez que a questão apresentada nos autos não exige a realização de perícia técnica, considerando os documentos anexados ao feito
.

Ademais, no âmbito dos Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legais e legítimos, conforme dispõe o art. 32 da Lei nº 9.099/95.

Ainda,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida nos autos.

Da análise do documento anexado no ID 264547753, constata-se que a reclamante teve seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito, em razão de débito no valor de
R$ 185,30 (cento e oitenta e cinco reais e trinta centavos)
, o qual afirma desconhecer, uma vez que não contratou os serviços do reclamado.

O demandado, em sede de contestação (IDs 264547766, 264547810/264547836)
,
anexou aos autos
telas sistêmicas, ficha cadastral,
selfie
da autora, além das faturas com utilização de serviços
, as quais não foram impugnadas oportunamente pela reclamante
, evidenciando a existência de relação jurídica entre as partes.

A propósito:

INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –
NEGATIVAÇÃO DEVIDA – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELA PARTE DEMANDANTE ATRAVÉS DE BIOMETRIA FACIAL – AUSÊNCIA DE PROVA DO ADIMPLEMENTO DO DÉBITO PELA PARTE DEMANDANTE – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA EMPRESA CREDORA
– DANO TEMPORAL ­– REJEIÇÃO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Age em exercício regular de direito a empresa que promove a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao credito, se efetivamente comprovada à ausência de pagamento das obrigações pecuniárias pelo contratante
. Se visualizado comportamento malicioso contemplado no art. 80 do CPC, é válida a condenação por litigância de má - fé.
(TJ-MT. Recurso Inominado nº 1024815-29.2021.8.11.0001, Relator: Dr. Sebastião de Arruda Almeida, Turma Recursal Única, Julgado em 14/02/2022) (grifei)

RECURSO INOMINADO. NATURA.
RELAÇÃO JURIDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS.
FICHA CADASTRAL JUNTADA AOS AUTOS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA RECLAMADA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTODA DÍVIDA.
RECURSO PROVIDO. Se a empresa Recorrente comprova a existê
n
cia de relaç
ã
o jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigaç
ã
o, conforme ficha cadastral e cópia dos documentos pessoais da autora juntados aos autos,
os quais não foram impugnados especificamente pela consumidora, e ausente a prova do pagamento do débito, a negativaç
ã
o do nome da consumidora nos órgãos protetivos, em razão da inadimplê
n
cia do referido débito, não é ilegal, pois configura a pratica de exercício regular de direito e não gera dano moral
. Constatada a inadimplê
n
cia da consumidora não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteç
ã
o ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito.
(TJ-MT. Recurso Inominado nº 1003077-38.2016.8.11.0040. Relator: Dr. Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, Julgado em 07/08/2018). Destaquei.

Ainda, a Súmula 34, da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, preleciona:
“
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.
”
(Aprovada em 05/06/2023). (Grifei)

Logo, o reclamado agiu no exercício regular de seu direito ao inscrever o nome da recorrente no órgão de proteção ao crédito,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual. Portanto, não há que se falar em declaração de inexistência de débito, tampouco em ocorrência de danos morais.

Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito. Contudo, apesar das alegações da recorrente, inexistem nos autos provas que permitam conclusão diversa da alcançada pelo MM. Juiz sentenciante.

Ainda, evidenciada a tentativa da parte autora de alterar a verdade dos fatos, devida a sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé e honorários advocatícios.

Assim, a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025